Tribunal: CARF
Processo: 10865.900587/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900587/2013-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.449 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
CERAMICA FORMIGRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITOS DE IPI. UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR PASSÍVEL
DE RESSARCIMENTO, DO TRIMESTRE DE REFERÊNCIA, NOS
PERÍODOS DE APURAÇÃO POSTERIORES. RESSARCIMENTO DO
MENOR SALDO CREDOR
O ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produto Industrializados limita-
se ao valor do menor saldo credor apurado entre o encerramento do trimestre-
calendário de referência e o período de apuração anterior ao da protocolização
do pedido de ressarcimento (PER).
Se, em algum dos períodos compreendidos entre o final do trimestre de
referência e o envio do PER, o saldo final for inferior ao saldo credor
ressarcível do trimestre de referência, significa que houve a utilização do saldo
credor daquele trimestre para deduzir débitos de IPI dos períodos subsequentes.
Então, o valor do ressarcimento deverá corresponder ao menor saldo credor
dentre os apurados nos meses que sucederam o período de referência até o
envio do pedido de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900587/2013-65
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (Belém/PA):
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 200/214, protocolizada em 11 de
novembro de 2013, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de
Rastreamento 065802805, fl. 189, emitido em 2 de outubro de 2013 pela DRF Limeira
e cientificado, via postal, em 11 de outubro de 2013, AR fl. 199.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
ou
Ressarcimento
PER/DCOMP
25174.97913.110509.1.1.01-7519, em que foi solicitado/utilizado, a título de
ressarcimento do IPI, referente ao primeiro trimestre de 2009, o valor de R$
705.433,27, pela constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado; constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP; ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal e redução do saldo credor
do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal.
Segundo o mesmo DDE, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 17888.76167.190609.1.3.01-0111 bem como não há valor a ser
restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP 25174.97913.110509.1.1.01-7519. O valor do crédito reconhecido foi
de R$ 578.936,79.
Consta no Relatório Fiscal, anexo ao Despacho Decisório:
3 – SITUAÇÕES IRREGULARES CONSTATADAS
Como resultado dos procedimentos da auditoria fiscal executados, conforme
citados no quadro anterior, e respectivas respostas, documentos e arquivos
digitais fornecidos pelo sujeito passivo, ficou constatado o seguinte:
3.1 - SAÍDAS COM ERRO DE ALÍQUOTA => O sujeito passivo adotou
indevidamente, sem o devido amparo legal, a alíquota zero % para os
produtos tributados com a alíquota de 5% na TIPI, constantes da "Relação
das Notas Fiscais de Saída sem Débito IPI em relação à TIPI", em anexo.
3.2 - ARQUIVOS DIGITAIS => Conforme item 8.1 do Termo de Intimação
Fiscal - Termo n° 01 (em anexo), o sujeito passivo foi alertado quanto a
inconsistências nas informações contidas nos arquivos digitais.
3.2.1 - Inconsistências nas Saídas (CFOP 5101 e 6101) => foram constatados
erros nos códigos NCM informados nos arquivos digitais, conforme
"Relação das Notas Fiscais de Entrada com Inconsistências nos Arquivos
Digitais", em anexo.
3.2.1.1 - As irregularidades nas informações apresentadas nos arquivos digitais
ensejam a aplicação da penalidade estabelecida no inciso II do art. 591 do
RIPI/2010 - Regulamento do IPI, aprovado pelo Decreto n° 7.212, de
15/06/2010, que diz:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

Art. 591. A inobservância do disposto no art. 389 acarretará a imposição das
seguintes penalidades (Lei nq 8.218, de 1991, art. 12, e Medida Provisória no
2.158-35, de 2001, art. 72):
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período (Lei nQ 8.218, de 1991,
art. 12, inciso II, e Medida Provisória nQ 2.158-35, de 2001, art. 72).
3.3 - ENTRADAS - CRÉDITOS INDEVIDOS DE IPI => O sujeito passivo
creditou-se indevidamente, sem o devido amparo legal, do IPI relativamente
às notas fiscais de entradas constantes da planilha denominada "Relação
das Notas Fiscais de Entrada com Crédito Indevido de IPI em relação à
TIPI" (em anexo), sendo que os códigos NCM 3505.20.00 e 4415.20.00 têm
alíquota de 0,00% na TIPI e os códigos NCM 8442.50.10 e 8545.20.90 não
existem na TIPI.
3.4 - Encontram-se em anexo e foram incorporadas ao respectivo processo digital
(e-Processo) as consultas efetuadas junto ao SISCOMEX (Sistema de Comércio
Exterior, da Receita Federal do Brasil), relativamente às respectivas alíquotas.
4 - CONCLUSÃO
4.1 - AUTO DE INFRAÇÃO:
4.1.1 - Em decorrência da irregularidade apontada no item "3.1 - Saídas
com erro de Alíquota", foi apurado o débito no montante original de R$
39.085,16.
4.1.2 - Em decorrência da irregularidade apontada no item "3.2 - Arquivos
Digitais" foi lavrado o devido Auto de Infração no valor de R$ 210.226,16,
conforme demonstrativo da "COMPOSIÇÃO DO VALOR DA MULTA POR
IRREGULARIDADES EM ARQUIVOS DIGITAIS" (em anexo).
4.2 - Glosa em PERDCOMP => Em decorrência da irregularidade apontada
no item "3.3 - Entradas - Créditos Indevidos de IPI", será proposta a glosa
de créditos de IPI no montante de R$ 3.791,98, a saber:
Perdcomp n°
Período
Valor Pedido
Glosa de Crédito
25174.97913.110509.1.1.01-7519
2009_1°trim
705.433,27
01/2009
1.071,00
02/2009
1.071,00
03/2009
1.213,80
12957.95547.150811.1.1.01 -3103
2009 2° trim
140.848,03
05/2009
122,67
32365.37094.150811.1.1.01-6649
2009 3° trim
224.285,08
08/2009
5,00
19340.15419.150811 1.1.01 -3380
2009 4° trim
222.169,20
-
0,00
12514.66565.150811.1.1.01-4300
2010 1° trim
259.664,00
01/2010
3,71
38659.69087.150811.1.1.01-4214
2010 2° trim
686.435,31
-
0,00
06384.26445.230911.1.1.01-6650
2010 3° trim
499.014,56
-
0,00
18992.16323.230911.1.1.01 -4010
2010 4° trim
677.485,56
-
0,00
37793.63636.230911.1.1.01-8350
2011 1°trim
457.930,02
-
0,00
17890.87577.230911.1.1.01-6705
20 I l_2° trim
556.369,67
-
0,00
41106.75382.231111.1.1.01-1036
2011_3° trim
580.736,80
08/2011
200,80
09/2011
52,00
15643.57618.270112.1.1.01 -0020
2011_4°trim
629.342,67
12/2011
52,00
Valor Total =>
5.639.714,17
3.791,98

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
Aferindo um dos motivos do reconhecimento parcial constante do despacho
decisório, bem como da análise de crédito vinculada ao decisório, verifica-se que
parte da negativa do direito creditório, decorreu da apuração de débitos do
IPI e glosa de créditos pela fiscalização, ambos formalizados no auto de
infração contido no processo administrativo n' 10865.721027/2013-46 (R$
39.085,16 - Débitos e R$ 3.355,80 - Glosa de créditos), que abrangeu valores
do 1o trimestre e abril de 2009 (mês anterior à transmissão do PER/DCOMP).
Todavia, a apuração realizada via eletrônica que deduziu do saldo relativo ao
direito creditório da Manifestante, o montante dos débitos e glosa de
créditos aferidos pela fiscalização, importou em dupla exigência do IPI das
competências do 1o trimestre e o mês de abril de 2009, haja vista que esses
valores apurados estão sendo devidamente cobrados em Auto de Infração,
por meio do processo administrativo n' 10865,721027/2013-46/(MPF n'
08.1.12.00-2013-00057-0), conforme se comprova com cópia da autuação em
comento.
Em seguida, argumenta:
... a equivocada forma de proceder da RFB quando da emissão do despacho
decisório impugnado, haja vista que com base em suposto saldo devedor
apurado no período de abril/2009, retroagiu seus efeitos às competências
anteriores, no caso em tela, ao 1o trimestre de 2009, com a declaração de 1
inexistência de saldo credor para respaldar a compensação pretendida, em
dissonância com a própria apuração realizada especificamente no período
pleiteado.
Na hipótese em comento, como o suposto saldo devedor de R$ 107.774,10 (RS
190.776,33 (débito) - R$ 83.002,23 (crédito)) fora apurado na competência de
abril/2009, eventualmente, este montante devido deve ser utilizado como base
para os períodos subseqüentes de apuração de saldo do IPI, sobretudo pela
inexistência de fechamento do 2o trimestre quando da transmissão do
PER/DCOMP, mas nunca, de forma retroativa com afetação dos trimestres
relativos a competências anteriores.
E por fim, requer:
1)Sejam excluídos da apuração do: direito creditório, os débitos (R$
39.085,16) e glosa de créditos (R$. 3.355,80) de IPI aferidos pela fiscalização,
no tocante às competências do 1o trimestre e o mês de abril de 2009, fato que
importará no aumento do saldo credor passível de ressarcimento em R$
42.440,96, com o conseqüente homologação das compensações realizadas até
este limite, sob pena de exigência em duplicidade dos débitos em questão, que
encontram-se em cobrança por meio de Auto de Infração vinculado ao processo
administrativo n' 10865.721027/2013-46 e em regular parcelamento pela
Manifestante.
2)Seja afastado o cômputo de crédito e débito de abril de 2009 na apuração do
saldo credor passível de ressarcimento do PER/DCOMP n'
25174.97913.110509.1.1.01
-7519,
considerando-se
exclusivamente
a
.
apreciação individualizada do 1o trimestre de 2009, a teor da IN RFB 900/2008,
para fins de apuração dos débitos existentes, que -levará a conclusão da
existência de saldo credor já aferido pela fiscalização, que corresponde ao limite
da compensação pleiteada, com a conseqüente homologação do ato
compensatório pretendido.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

3)Considerando a procedência dos pedidos arrolados nos itens "1" e "2" supra,
impõe-se o reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, com a
conseqüente
das
compensações
PER/DCOMP's
n.°s
36617.92948.190509.1.3.01-1008
e
17888.76167.190609.1.3.01-0111
e
cancelamento da exigência contida no despacho decisório impugnado.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 102-000.056,
às fls. 274/280), a 2a TURMA DA DRJ02, por unanimidade de votos, julgou-a procedente em
parte.
Aquele aresto não foi ementado, mas, compulsando-o, contata-se que o colegiado
a quo concluiu que os débitos de IPI exigidos por meio do auto de infração de que trata o
processo administrativo fiscal 10865.721027/2013-46 são idênticos aos que foram objeto de
ajuste na apuração realizada no despacho decisório, o que caracterizou a duplicidade alegada
pelo contribuinte. Dessa conclusão, acarretou reconhecimento de direito creditório no valor de
R$ 39.085,16, em acrescimento ao que já havia sido deferido pela DRF de origem.
Cientificado da decisão da câmara baixa, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário (fls. 290/299), no qual, em suma, repete os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade sob os seguintes tópicos:
 DA IMPOSSIBILIDADE DE AJUSTES DE CRÉDITOS E DÉBITOS·DE
IPI COBRADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO VINCULADO AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10865.721027/2013-46 - EXIGÊNCIA
EM DUPLICIDADE;
 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DE CADA TRIMESTRE DE APURAÇÃO DE
CRÉDITO E DÉBITO DO IPI.
Na medida em que os argumentos do contribuinte serão abordados com maiores
minúcias no voto a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende as formalidades legais, portanto, dele
tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais sob os títulos e na sequência
em que foram apresentadas na peça recursal.

3. Da impossibilidade de ajustes de créditos e débitos de IPI cobrados no auto
de infração vinculado ao processo administrativo no 10865.721027/2013-46 - exigência em
duplicidade
Neste tópico, a Recorrente se restringe a repetir ipsis litteris os mesmos
argumentos levados a conhecimento em primeira instância (manifestação de inconformidade fls.
204/206), o que implica a total ausência de dialeticidade recursal, já que as razões de decidir do
colegiado a quo foram ignoradas por completo.
No caso, diz que as glosas de créditos e os débitos de IPI apurados pela
fiscalização no primeiro trimestre de 2009 foram objeto de exigência fiscal e, posteriormente,
incluídos em parcelamento. Reclama que, além da autuação, esses valores foram deduzidos na
apuração do crédito de IPI quando da análise do PER no 25174.97913.110509.1.1.01-7519, o
teria levado à duplicidade de exigência dos mesmos tributos.
Ao julgar esse mesmo argumento, a câmara baixa consignou que (fls. 279):
Conforme se constata, em consulta aos sistemas da RFB os dados relativos aos
débitos apurados pela Fiscalização são idênticos aos dados dos relacionados no
item 0001 do Auto de Infração do processo no 10865.721.721027/2013-46,
evidenciando, assim, a duplicidade alegada.
Destaca-se ainda, que o processo administrativo fiscal 10865.721027/2013-46,
encontra-se na situação “parcelado”.
Essa constatação levou a ilustre relatora do acórdão vergastado a encaminhar seu
voto no seguinte sentido (fls. 280):
Isto posto, voto no sentido de considerar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, devendo ser reconhecido o direito créditório de R$ 39.085,16.
Em relação às glosas de créditos ressarcíveis, o aresto recorrido destaca (fls. 279):
Quanto as Glosas de Créditos Ressarcíveis constantes Demonstrativo de Créditos e
Débitos, não assiste razão ao manifestante. As glosas são decorrentes de apuração de
créditos indevidos relativa as Notas Fiscais de entrada com alíquota “0”, ou com
NCM inexistente, e não são objeto do Auto de Infração, processo administrativo
fiscal 10865.721.721027/2013-46.
Outrossim, destaco que o manifestante não contesta o mérito das glosas efetuadas e
assim dispõe, o Decreto n. 70.235, de 1972:
Basta uma rápida consulta ao teor do processo, para se confirmar que, realmente,
apenas os débitos apurados em fiscalização foram objeto do auto de infração. Para que não
pairem quaisquer dúvidas acerca disso, comparemos as informações do DEMONSTRATIVO DE
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

CRÉDITOS E DÉBITOS (que consta da Análise de Crédito do Despacho Decisório, fls. 190)
com as do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (do auto de infração, 252).
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS (RESSARCIMENTO DE IPI)

DEMONSTRATIVO
DE
APURAÇÃO
-
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS

Do cotejo das informações dos dois demonstrativos acima, fica evidente que as
glosas de créditos ressarcíveis foram objeto de ajuste, mas não da exigência fiscal
consubstanciada na autuação.
Assim, tendo em vista que a decisão de piso proveu a manifestação de
inconformidade no que tange à reversão das glosas decorrentes dos débitos apurados no auto de
infração, que as glosas dos créditos ressarcíveis não foram objeto de autuação, como alegado
pela Recorrente, e que em recurso não foi demonstrada qualquer incorreção em relação a estas, é
de se negar provimento em relação a este ponto

4. Da individualização de cada trimestre de apuração de crédito e débito do
IPI
Repetindo uma vez mais os argumentos veiculados na manifestação
inconformidade, neste ponto, a ora Recorrente se subleva contra o procedimento de apuração da
utilização do saldo credor passível de ressarcimento, do trimestre de referência, nos períodos de
apuração posteriores, cujo resultado encontra-se registrado no DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO das informações complementares da
Análise de Crédito, às fls. 190/191.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

Nesse sentido, a Recorrente assevera que:
Todavia, por meio do Despacho Decisório eletrônico, a Autoridade Administrativa
incorreu em grave equívoco, haja vista que para análise do Crédito/débito auferido
no 1° trimestre de 2009, pautou pelo entendimento de que em virtude da suposta
inexistência de Crédito Acumulado em abril de 2009 para suprir o débito da
mesma competência, houve um efeito cascata que prejudicou a cadeia de Creditamento
dos períodos anteriores.
Em· verdade, considerou que o mês de março de 2009, último do 1o trimestre, se
findou com saldo Credor passível de Ressarcimento de R$ 686.710,89 (seiscentos e
oitenta e seis mil, setecentos e dez reais, e oitenta e nove centavos). Todavia, o
Despacho Decisório considerou no cômputo do PER/DCOMP no
25174.97913.110509.1.1.01-7519, além do saldo Credor limitado ao trimestre, o
valor de Crédito (R$ 83.002,23) e débito (R$ 190.776,33) do mês de abril de 2009,
cálculo que reduziu o saldo credor passível de ressarcimento para R$ 578.936,79
(quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e seis reais, e setenta e nove
centavos), montante efetivamente reconhecido na decisão eletrônica.
Entretanto, a apuração de débito e de Crédito de abril de 2009 não pode compor,
nem deve retroagir e afetar as operações de Crédito/débito relativas ao trimestre
anterior, mormente pelo formato trimestral do ressarcimento de IPI definido pela
Instrução Normativa RFB 900/2008 em vigor à época. Até porque, na hipótese em
comento, quando da transmissão do PER/DCOMP no 25174.97913.110509.1.1.0l-7519,
ainda não havia se encerrado o 2o trimestre de 2009 para ciência acerca de saldo Credor
ou devedor.
É justamente por isso que a legislação tratou de individualizar trimestralmente a
análise de Créditos e débitos do IPI. Com a devida vênia, transcreve-se o §7o, do
artigo, 21 da mencionada Instrução Normativa. Em análise ao texto transcrito, verifica-
se que a forma de escrituração e apuração de saldo Credor do IPI, deduzidos os
débitos da escrita fiscal, deve se limitar às informações exclusivamente contidas no
trimestre objeto do pedido, com exceção de eventual saldo Credor de períodos
anteriores que poderão ser informados e utilizados consoante §§ 1o e 2° do mesmo
artigo.
Ou seja, no formato trimestral de apuração de Crédito/débito de IPI determinado
pela legislação em vigor, não há possibilidade de dedução de débitos apurados em
períodos subsequentes para redução do saldo Credor de forma retroativa, sob pena de
reversão integral da cadeia de registros e escrituração.
Até porque, na eventual hipótese de apuração de débito em um determinado trimestre,
esse deverá ser objeto de pagamento pelo contribuinte, tal como exigido pela legislação
acerca do tema. Tal fato reporta justamente a equivocada forma de proceder da RFB
quando da emissão do Despacho Decisório, haja vista que com base em suposto saldo
devedor apurado no período de abril/2009, retroagiu seus efeitos às competências
anteriores, no caso em tela, ao 1o trimestre de 2009, com a Declaração de Inexistência
de saldo Credor para respaldar a compensação pretendida, em dissonância com a
própria apuração realizada especificamente no período pleiteado.
[grifo nosso]
Nota-se que a Recorrente não traz argumentos ou provas em desfavor dos valores
dos débitos e créditos que constam no DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO, os quais, segundo esse mesmo demonstrativo, foram
extraídos dos PER/DCOMP no 12957.95547.150811.1.1.01-3103. Como se percebe do excerto
transcrito acima, a queixa da Recorrente recai exclusivamente contra o fato de que valores de
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

período posterior ao de referência do direito creditório pleiteado tenham sido considerados na
apuração do valor desse crédito.
Com a devida vênia, sem razão a Recorrente.
Cabe, primeiramente, destacar que, nos termos do art. 1o da Lei no 8.850/1994,
com redação dada pela Lei no 11.774/2008, o período de apuração do IPI é mensal. Trimestral é
o período para aferição do saldo credor passível de ressarcimento, conforme disposto no art. 11
da Lei no 9.779/1999, in verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Nota-se, pela simples leitura do dispositivo, que além da estipulação de que a
apuração será realizada a cada trimestre-calendário e de que os créditos passiveis de
ressarcimento serão apenas aqueles decorrente da aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, a lei deixou a cargo da Secretaria da Receita Federal a
expedição das normas destinadas a disciplinar o ressarcimento, restituição e compensação do
saldo credor do IPI.
Na época dos fatos, a normatização acerca do pedido de ressarcimento
encontrava-se na Instrução Normativa RFB no 900/2008, na SEÇÃO I DO RESSARCIMENTO
DE CRÉDITOS DO IPI (arts. 21 a 25).
Para fins da análise que ora é nos é demandada, convém destacar os seguintes
disposições da IN:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal,
dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
[...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-
los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela
RFB.
Vê-se que os créditos escriturados devem ser primeiro deduzidos dos débitos de
IPI decorrentes das saídas de produtos tributados no período (art. 21, caput). Se ao final de um
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

período de apuração (que, como visto, é mensal), depois de deduzidos os débitos, ainda
remanescerem créditos, estes serão utilizados na dedução de débitos de períodos de apuração
subsequentes (art. 21, § 1o). Após realizadas essas duas deduções (débitos do período e dos
períodos subsequentes), o eventual saldo credor remanescente do trimestre-calendário poderá ser
objeto de ressarcimento (art. 21, § 2o).
Com fulcro nessas disposições foi implementado o DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO, por meio do qual o saldo credor
apurado ao final do trimestre-calendário é submetido a uma etapa seguinte de verificação, que
visa aferir se os créditos passíveis de ressarcimento, apurados ao final do trimestre-calendário a
que se refere o pedido (Saldo Credor Ressarcível), se mantêm na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP.
Para tanto, o saldo credor total apurado ao fim do trimestre-calendário de
referência (composto pelo saldo ressarcível e não ressarcível, conforme o caso) é tomado como
saldo inicial do primeiro período de apuração subsequente (coluna “b” do demonstrativo) e a
partir daí são somados os créditos e deduzidos os débitos, período a período, até a data em que o
PER/DCOMP foi apresentado.
Se o saldo final de algum desses períodos for inferior ao saldo credor ressarcível
do trimestre de referência, significa que houve a utilização do saldo credor daquele trimestre para
deduzir débitos de IPI de períodos subsequentes. Então o crédito ressarcível será o menor saldo
credor dentre os apurados nos meses que sucederam o período de referência até o envio do
pedido de ressarcimento.
No caso concreto, o período de referência é o 1o trimestre de 2009 e o envio do
PER no 25174.97913.110509.1.1.01-7519 ocorreu em 05/05/2009. Logo, o único período de
apuração compreendido entre o final do período de referência e o envio do PER/DCOMP é o
mês de abril/2009, no qual, conforme aponta o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO, os débitos foram superiores ao créditos, em R$ 107.774,10,
o que implicou a redução do saldo credor ressarcível apurado no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL (fls. 190) em valor equivalente.
Eis a informações constantes desses dois demonstrativos:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.449 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900587/2013-65

Posto isso, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário também em relação
a esse ponto.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 317
DF CARF MF
Original